Tribunal: TJSP
Processo: 2281268-97.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da lei orgânica do município de Catanduva que estabelecem índices de revisão anual a membros do Poder Executivo e Legislativo.
Regra da anterioridade da legislatura. Fixação de subsídios de vereadores válida apenas para a legislatura subsequente. Art. 29, VI, CF, estendida aos municípios por força do artigo 144 da CE. Exigência aplicável

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da lei orgânica do município de Catanduva que estabelecem índices de revisão anual a membros do Poder Executivo e Legislativo.
Regra da anterioridade da legislatura. Fixação de subsídios de vereadores válida apenas para a legislatura subsequente. Art. 29, VI, CF, estendida aos municípios por força do artigo 144 da CE. Exigência aplicável somente a agentes políticos do Poder Legislativo municipal. Inconstitucionalidade das normas que fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Legislativo.
Constitucionalidade das normas que fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Executivo. Art. 37, X, e art. 39, §4o, CF. Precedentes do Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Procedência parcial da ação, com eficácia ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos em boa fé.